Tribunal: TCU
Processo: 045.105/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8713/2020-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.059/2018-8

Inteiro teor:
Acórdão 3124/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, monitoramento da determinação 1.7.1 do Acórdão 8713/2020-TCU-Primeira Câmara , proferida no TC Processo 000.059/2018-8 que tratou da prestação de contas ordinária do exercício de 2016 da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do antigo Ministério do Trabalho e Previdência (MPE). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres uníssonos da unidade instrutiva emitido nos autos às peças 31 a 33, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida nos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 8713/2020-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 000.059/2018-8 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 045.105/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.